Tribunal: TJSP
Processo: 2089411-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
res municipais (Leis n° 314/2016 e 326/2018), nulidade de textos legais e nulidade de nomeação de servidores. Inviável que em sede de ação popular se postule a inconstitucionalidade de lei. Pleito de nulidade da nomeação de servidores. Ausência dos requisitos legais. Funcionários que se pretende exonerar que não fazem parte do polo passivo da presente ação. Necessidade de formação de litisconsórcio unitário, quanto ao ente público e os referidos funcionários, nos termos do art. 114 do NCPC. Pedido que atinge diretamente a esfera jurídica e patrimonial de terceiros interessados. Precedentes. Recurso improvido, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2089411-25.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 3a Vara; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Atos Administrativos

Relator(a):

Claudio Augusto Pedrassi

Comarca:

Ferraz de Vasconcelos

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

18/12/2020

Ementa:

ILEGITIMIDADE ATIVA. Não ocorrência. Agravante que apresentou certidão de quitação eleitoral emitida pelo TSE. Não há nos autos documento que aponte que o autor não se encontra em pleno gozo dos direitos políticos. Preliminar rejeitada.

JUSTIÇA GRATUITA. Ação popular. Ação isenta de custas e sucumbência (art. 5o, LXXIII da CF).

AÇÃO POPULAR. Pleito de reconhecimento de

Ementa:

ILEGITIMIDADE ATIVA. Não ocorrência. Agravante que apresentou certidão de quitação eleitoral emitida pelo TSE. Não há nos autos documento que aponte que o autor não se encontra em pleno gozo dos direitos políticos. Preliminar rejeitada.

JUSTIÇA GRATUITA. Ação popular. Ação isenta de custas e sucumbência (art. 5o, LXXIII da CF).

AÇÃO POPULAR. Pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade de leis complementares municipais (Leis n° 314/2016 e 326/2018), nulidade de textos legais e nulidade de nomeação de servidores. Inviável que em sede de ação popular se postule a inconstitucionalidade de lei. Pleito de nulidade da nomeação de servidores. Ausência dos requisitos legais. Funcionários que se pretende exonerar que não fazem parte do polo passivo da presente ação. Necessidade de formação de litisconsórcio unitário, quanto ao ente público e os referidos funcionários, nos termos do art. 114 do NCPC. Pedido que atinge diretamente a esfera jurídica e patrimonial de terceiros interessados. Precedentes. Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001041192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2089411-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é agravante
MARCUS VINICIUS SANTANA MATOS LOPES, são agravados MUNICÍPIO DE
FERRAZ DE VASCONCELOS e JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON
(PREFEITO).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V.U - sustentou oralmente o Dr. Marcus V. S. Matos Lopes - OAB: 285.353/SP", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI (Presidente), CARLOS VON ADAMEK E VERA ANGRISANI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2089411-25.2020.8.26.0000 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 22213 2/7
Voto no 22213
Agravo de Instrumento no 2089411-25.2020.8.26.0000
Agravante: Marcus Vinicius Santana Matos Lopes
Agravados: Município de Ferraz de Vasconcelos e outro
Vara de Origem: 3a Vara de Ferraz de Vasconcelos

ILEGITIMIDADE ATIVA. Não ocorrência. Agravante que
apresentou certidão de quitação eleitoral emitida pelo TSE. Não
há nos autos documento que aponte que o autor não se encontra
em pleno gozo dos direitos políticos. Preliminar rejeitada.
JUSTIÇA GRATUITA. Ação popular. Ação isenta de custas e
sucumbência (art. 5o, LXXIII da CF).
AÇÃO
POPULAR.

Pleito
de
reconhecimento
de
inconstitucionalidade de leis complementares municipais (Leis n°
314/2016 e 326/2018), nulidade de textos legais e nulidade de
nomeação de servidores. Inviável que em sede de ação popular se
postule a inconstitucionalidade de lei. Pleito de nulidade da
nomeação de servidores. Ausência dos requisitos legais.
Funcionários que se pretende exonerar que não fazem parte do
polo passivo da presente ação. Necessidade de formação de
litisconsórcio unitário, quanto ao ente público e os referidos
funcionários, nos termos do art. 114 do NCPC. Pedido que atinge
diretamente a esfera jurídica e patrimonial de terceiros
interessados. Precedentes. Recurso improvido, com observação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de liminar interposto por Marcus Vinicius Santana
Matos Lopes contra a r. decisão de fls. 265/266 dos autos
originais que, nos autos da ação popular, indeferiu o pleito
de antecipação de tutela visando a suspensão dos efeitos das
Leis complementares de n.o 314/2016 e 326/2018, por supostos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2089411-25.2020.8.26.0000 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 22213 3/7
vícios de inconstitucionalidade causadores de dano ao
erário.
O agravante, em suas razões (fls.
01/37), requer o benefício da justiça gratuita, bem como
aponta a inscontitucionalidade de dispositivos das Leis
Municipais n° 314/2016 e 326/2018, que criaram novos cargos
públicos em comissão na estrutura municipal.
A liminar foi indeferida a fls.
40/41.
Oposição ao julgamento virtual (fls.
45).
Contraminuta as fls.84/99 com pedido
de devolução do prazo e preliminar de ilegitimidade ativa.
Manifestação da Procuradoria Geral de
Justiça, às fls. 126/128, pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
1. De início,
não se justifica a
devolução do prazo para apresentação da defesa jurídica do
Município como requerido em contraminuta (cf.fls.86/90),
pois a ilustre Procuradora já apresentou contrarrazões nos
autos (fls.84/99).
2. Da mesma forma não merece acolhida
a preliminar de ilegitimidade ativa do agravante trazida em
contrarrazões.
Aponta o agravado que o autor foi
demitido a bem do serviço público e não se encontra em pleno

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2089411-25.2020.8.26.0000 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 22213 4/7
gozo dos direitos políticos, não podendo ajuizar ação
popular.
Em que pese as alegações da agravada,
note-se que o autor apresentou as fls. 37 dos autos
originais certidão de quitação com a Justiça Eleitoral
emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Ademais, não há nos autos qualquer
documento que comprove a alegação de que o autor não se
encontra em pleno gozo dos direitos políticos.
3. Também não se cogita da concessão
da gratuidade ao autor, sendo a presente ação isenta de
custas e sucumbência (art. 5o, LXXIII da CF).
4. No mérito, o agravante ajuizou
ação popular em face do Município de Ferraz de Vasconcelos e
do prefeito José Carlos Fernandes Chacon buscando o reconhecimento de inconstitucionalidade de leis
complementares municipais (Leis n° 314/2016 e 326/2018),
nulidade de textos legais e nulidade de nomeação de
servidores (cf. fls. 01/36 dos autos originais).
Resumidamente assevera que a criação
de tais cargos causaram danos ao erário, bem como aponta
irregularidade na criação de cargos em comissão, das
nomeações e forma de exercício.
Narra que apesar de noticiados os
fatos ao Ministério Público, não teria sido ajuizada
qualquer ação até o momento.
A liminar foi indeferida às fls.
265/266 dos autos originais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2089411-25.2020.8.26.0000 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 22213 5/7
5.
Por
ora,
não
há
elementos
suficientes a justificar a antecipação e tutela, pois várias
questões dependem de exame dilação probatória.
Note-se que a forma como a ação foi
ajuizada reclama regularização.
Inviável que em sede de ação popular
se postule a inconstitucionalidade de lei.
6. Por fim, importante desde já
ressaltar a necessidade da formação do litisconsórcio
necessário, sendo imperiosa a regularização do processo,
como prevê o art. 114 do NCPC.
Considerando que um dos pleitos da
inicial, que envolve a nulidade da nomeação dos servidores,
evidentemente que devem os envolvidos compor o polo passivo,
como prevê o art. 6o, parte final da lei 4.717/65.
Considerando que um dos pleitos da
inicial, que envolve a nulidade da nomeação dos servidores,
evidentemente que devem os envolvidos compor o polo passivo,
como prevê o art. 6o, parte final da lei 4.717/65.
Note-se que é inviável que seja
deduzido pedido de nulidade da nomeação de servidores, sem
que o funcionário que se pretende exonerar integre o polo
passivo da demanda.
A hipótese é do art. 114 do NCPC
litisconsórcio unitário, quanto a tal pedido (envolvendo o
ente público e o funcionário).
Isto porque, conforme transcrição do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2089411-25.2020.8.26.0000 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 22213 6/7
citado dispositivo abaixo haverá litisconsorte necessário,
quando pela natureza da relação jurídica o juiz tiver que
proferir decisão uniforme para todos que forem por ela
atingidos:
“Art. 114 O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela
natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender
da citação de todos que devam ser litisconsortes”.
Nesse
sentido,
seguem
precedentes
desta Corte:
0003803-13.2010.8.26.0625 Apelação
Relator(a): Sidney Romano dos Reis
Comarca: Taubaté
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/09/2013
Data de registro: 03/10/2013
Outros números: 38031320108260625
Ementa: Apelação Cível Ação Civil Pública - Sentença homologatória de acordo
celebrado entre as partes Recurso interposto pelo Sindicato dos Servidores
Públicos de Taubaté - Insurgência do recorrente consubstancia-se na
imprescindibilidade de acolhimento das alegações de nulidade da r. Sentença, haja
vista que os servidores atingidos pelo acordo não foram incluídos no polo passivo
da ação Provimento de rigor. 1. Legitimidade recursal Admissibilidade - Recurso
interposto por entidade de classe representativa dos interesses dos servidores
públicos municipais de Taubaté - Nexo de interdependência entre o seu interesse e
a relação jurídica submetida à apreciação judicial. 2. Ação civil pública ajuizada
pelo Ministério Público em face do Município de Taubaté visando declarar
nulos todos os atos de designação de servidores municipais para desempenhar
funções diversas daquelas próprias de seus cargos de origem - Medida que
surtirá reflexos diretos na esfera de direitos individuais dos servidores em
questão - Inteligência do artigo 47 do CPC Nulidade existente,
consubstanciada na ausência de citação para ingresso na lide de todos os
litisconsortes necessários. R. Sentença reformada - Recurso provido, para anular
a r. Sentença que homologou o acordo firmado entre os apelados, remetendo os
autos ao Juízo " a quo" para que promova a citação, na qualidade de
litisconsórcios necessários, de todos os servidores que suportarão os reflexos da
presente demanda
0022831-33.2009.8.26.0000 Mandado de Segurança

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2089411-25.2020.8.26.0000 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 22213 7/7
Relator(a): Fermino Magnani Filho
Comarca: Caraguatatuba
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 21/06/2010
Data de registro: 01/07/2010
Outros números: 8853215800
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA - Competência originária - Sentença
homologatória de transação entre o Ministério Público Estadual e a
Municipalidade, para anular concurso público eivado de irregularidades
formais e materiais - Inobservância do litisconsórcio passivo necessário -
Candidatos aprovados, nomeados e empossados que não compuseram a lide -
Nulidade - Reforma que se impõe - Determinação de citação de todos
litisconsortes - Aplicação do efeito extensivo - Manutenção do afastamento dos
servidores em atenção ao do poder geral de cautela - Ordem parcialmente
concedida.
Logo, como se trata de questão a ser
examinada de ofício, deverá ser regularizada a inicial, no
prazo legal, sob pena de indeferimento.
7. Considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, vez que é
desnecessária a citação dos dispositivos, bastando que a
questão tenha sido decidida.
Diante do exposto, conheço e nego
provimento ao recurso, mantendo a r. decisão de fls. 265/266
dos autos originais, com observação de regularização da
inicial, no prazo legal, sob pena de indeferimento.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator